Tribunal: TRF3
Processo: 0001222-06.2014.4.03.6139
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
560/821)

0001222-06.2014.4.03.6139

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001222-06.2014.4.03.6139

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROBERTO RODRIGUES DA CRUZ

Advogado do(a) APELADO: DEBORA DA SILVA LEMES - SP282544-A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA/MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. Valor da condenação inferior a 1.000 salários mínimos. Remessa necessária não conhecida.

2. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

3. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência não preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se amparado pela família e não há evidência de que suas necessidades básicas não estejam sendo supridas. O benefício assistencial não se presta a complementação de renda.

4. Benefício assistencial indevido.

5. Inversão do ônus da sucumbência. Exigibilidade condicionada à hipótese do §3o do artigo 98 do CPC/2015.

6. Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001222-06.2014.4.03.6139

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROBERTO RODRIGUES DA CRUZ

Advogado do(a) APELADO: DEBORA DA SILVA LEMES - SP282544-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001222-06.2014.4.03.6139

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROBERTO RODRIGUES DA CRUZ

Advogado do(a) APELADO: DEBORA DA SILVA LEMES - SP282544-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) previsto pelo inciso V do artigo 203 da Constituição Federal.

A sentença, prolatada em 10.05.2016, julgou procedente o pedido nos termos que seguem: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o réu a implantar em favor da parte autora o benefício assistencial ao deficiente, a partir do indeferimento administrativo em 29.11.2013 (f. 10).As prestações vencidas entre a data de início do benefício e a data de sua implantação deverão ser corrigidas monetariamente na forma prevista no novo Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução 267/2013 do Conselho da Justiça Federal, sendo acrescidas de juros, nos termos dos artigos 406 do CCB e 161, 1o, do CTN, a contar da citação (STJ, Súmula 204), em vista de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn 4.357/DF, Relator Ministro Ayres Brito, declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5o da Lei 11.960/2009, que modificou a redação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997.Condeno o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em percentual sobre o valor da condenação, a ser definido após a liquidação, nos termos do artigo 85, 4, inc. II do Código de Processo Civil, considerando as parcelas vencidas até a sentença. Sem condenação nas custas do processo, em face de o réu ser isento do seu pagamento. Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do artigo 496, do CPC e da Súmula 490, do STJ. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Apela o INSS pugnado pela improcedência do pedido inicial, alegando para tanto que não restou preenchido o requisito de miserabilidade. Aduz que a renda per capita familiar é superior ao limite legal estabelecido. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença no tocante aos juros e correção monetária.

Com contrarrazões da parte autora, os autos vieram a este Tribunal.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da remessa necessária e parcial provimento do recurso do INSS.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001222-06.2014.4.03.6139

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROBERTO RODRIGUES DA CRUZ

Advogado do(a) APELADO: DEBORA DA SILVA LEMES - SP282544-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir, pelo termo inicial do benefício (29.11.2013), seu valor e a data da sentença (10.05.2016), que o valor total da condenação é inferior à importância de 1.000 (mil) salários mínimos estabelecida no inciso I do § 3o do artigo 496 do Código de Processo Civil/2015.

Assim, é nítida a inadmissibilidade, na hipótese em tela, da remessa necessária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

Considerando que a sentença se enquadra entre as hipóteses de exceção de submissão ao reexame necessário previstas nos § 3o e 4o do artigo 496 do CPC/2015, restrinjo o julgamento apenas à insurgência recursal.

O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

O artigo 20, § 3o da Lei 8742/93 considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011).

A constitucionalidade dessa norma foi questionada na ADI 1.232-1/DF, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidido pela improcedência do pedido, ao fundamento que a fixação da renda per capita no patamar de 1⁄4 do salário mínimo sugere a presunção absoluta de pobreza. Concluiu, contudo, que não é a única forma suscetível de se aferir a situação econômica da família do idoso ou portador de deficiência.

Posteriormente, a Corte Suprema enfrentou novamente a questão no âmbito da Reclamação 4374 - PE que, julgada em 18/04/2013, reconhecendo a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do § 3o, art. 20 da Lei 8.742/1993, decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

Restou decidido que a norma é inconstitucional naquilo que não disciplinou, não tendo sido reconhecida a incidência taxativa de qualquer critério para aferição da hipossuficiência, cabendo ao legislador fixar novos parâmetros e redefinir a política pública do benefício assistencial a fim de suprimir o vício apontado.

Desta forma, até que o assunto seja disciplinado, é necessário reconhecer que o quadro de pobreza deve ser aferido em função da situação específica de quem pleiteia o benefício, pois, em se tratando de pessoa idosa ou com deficiência, é através da própria natureza de seus males, de seu grau e intensidade, que poderão ser mensuradas suas necessidades.

Não há como enquadrar todos os indivíduos em um mesmo patamar, nem tampouco entender que aqueles que contam com menos de 1⁄4 do salário-mínimo fazem jus obrigatoriamente ao benefício assistencial ou que aqueles que tenham renda superior não o façam.

Com relação ao cálculo da renda per capita em si, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo REsp 1.355.052/SP, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 580.963/PR, definiu que a se aplica, por analogia, a regra do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idos0 (Lei 10.741/03), a pedido de benefício assistencial formulado por pessoa com deficiência, a fim de que qualquer benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado na sua aferição.

Por fim, entende-se por família, para fins de verificação da renda per capita, nos termos do §1o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.435/2011, o conjunto de pessoas composto pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Contudo, em que pese a princípio os filhos casados ou que não coabitam sob o mesmo teto não integrarem o núcleo familiar para fins de aferição de renda per capita, nos termos da legislação específica, não se pode perder de vista que o artigo 203, V, da Constituição Federal estabelece que o benefício é devido quando o idoso ou deficiente não puder prover o próprio sustento ou tê-lo provido pela família. Por sua vez, a regra do artigo 229 da Lei Maior dispõe que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, premissa também assentada nos artigos 1694 a 1697 da lei Civil.

Depreende-se assim que o dever de sustento do Estado é subsidiário, não afastando a obrigação da família de prestar a assistência, pelo que, como já dito, o artigo 20, § 3o, da LOAS não pode ser interpretado de forma isolada na apuração da miserabilidade.

Tecidas tais considerações, no caso dos autos a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido com base nos elementos contidos no estudo social, produzido pelo perito do Juízo, tendo se convencido restarem configuradas as condições de deficiência e miserabilidade necessárias para a concessão do benefício.

Confira-se:

“Com relação ao requisito hipossuficiência, o estudo socioeconômico, produzido 13.10.2014, indica que o núcleo familiar é composto pelo autor, por sua mãe Ana Rodrigues da Cruz e por seu irmão Carlos Humberto Rodrigues Cruz, 53 anos de idade, solteiro. Sobre a renda familiar, consta que a genitora do autor recebe aposentadoria por idade rural e seu irmão "realiza serviços eventuais de pouca monta, recebendo em média pelos serviços eventuais e esporádicos R$300,00 (trezentos reais), não tendo renda fixa, não tem carteira assinada". Descreveu a assistente social que o demandante reside em casa própria, fruto de herança, com aproximadamente 50 metros de construção, composta por dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Trata-se de casa de alvenaria com forro de madeira e piso cimento "vermelhão". Consta do aludido estudo que a família possui gastos com alimentação (R$400,00), energia elétrica (R$60,00), gás de cozinha (R$52,00) e medicamentos (R$140,00). No que pertine à atividade probatória do réu, verifica-se que o extrato do CNIS do autor não possui registros de contratos de trabalho (fl. 57). Em que pese a genitora e o irmão do autor tenham sido qualificados no estudo social, o INSS não coligiu extrato do CNIS deles. Inexistindo documentos que comprovem a renda familiar, devem prevalecer as informações constantes no estudo social, pois o réu, podendo produzir a prova, omitiu-se. No que tange à situação econômica, a renda da mãe do autor, que é idosa e recebe aposentadoria em valor mínimo, é desconsiderada para fins de cômputo da renda da família pelas razões acima descritas. De igual modo, a renda do irmão do autor, Carlos Humberto Rodrigues Cruz, não pode ser considerada por ser esporádica e incerta. Desta forma, sendo a renda per capita do núcleo familiar igual a "zero", inferior, portanto, a do salário mínimo, está preenchido, também, o requisito de miserabilidade, impondo-se a procedência da ação.”

Por sua vez, o estudo social (ID 87267041 – pag. 86/92), elaborado em 13.10.2014, revela que o autor vive com sua mãe e um irmão em imóvel próprio. Trata-se de construção assim descrita pela perita: “A família reside em imóvel próprio a 35 anos, casa bem antiga com cinco cômodos sendo, dois quartos, sala, cozinha e banheira com mais ou menos uns 50 metros de construção. As janelas são bem grandes, parecidas com casas da época do império utilizam ainda fogão a lenha, tal moradia não se vê mais atualmente. Trata-se de casa térrea de material em boas condições para moradia apesar do tempo que fora construída. A casa de alvenaria com forro de madeira e piso cimento vermelhão. Segundo a mãe do periciando residem no Bairro há 56 anos a casa fora recebida de herança de seu esposo que é falecido. O terreno da casa tem 01 alqueire de terra, segundo informações da mãe do periciando a família tinha terras, mas fora adquirindo dividas com os bancos, onde atualmente sobrou somente o espaço de moradia. Os moveis e utensílios domésticos são o necessário para uma família bem simples e humilde, mas bem conservados e organizadas e limpos.”

A renda da casa advém da aposentadoria da mãe do autor no valor de um salário mínimo (R$ 724,00). Consta ainda que o irmão do autor realiza serviços esporádicos de pouca monta, recebendo em média R$ 300,00/mês.

Relataram despesas com alimentação (R$ 400,00), luz (R$ 60,00), gás (R$ 52,00) e medicamentos (R$ 140,00), perfazendo total de R$ 652,00.

Depreende-se da leitura do estudo social que, apesar de não se negar a existência de eventuais dificuldades financeiras, não há indícios de que as necessidades básicas da parte autora não estejam sendo supridas e, nesse sentido, ressalto que o benefício assistencial não se destina a complementar o orçamento doméstico, mas sim prover aqueles que se encontram em efetivo estado de necessidade.

Observo ainda que a família vive em imóvel próprio que oferece o abrigo necessário, e não está comprovada a existência de despesas extraordinárias essências à manutenção da vida do autor.

Conclui-se, desta forma, que as provas trazidas aos autos não foram hábeis à demonstração da impossibilidade de sustento, como exige o art. 20 da Lei 8.742/1993, e, portanto, ausente o requisito de miserabilidade, inviável a concessão do benefício assistencial.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, de acordo com o §6o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, não conheço da remessa necessária e DOU PROVIMENTO à apelação do INSS reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001222-06.2014.4.03.6139

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROBERTO RODRIGUES DA CRUZ

Advogado do(a) APELADO: DEBORA DA SILVA LEMES - SP282544-A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA/MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. Valor da condenação inferior a 1.000 salários mínimos. Remessa necessária não conhecida.

2. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

3. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência não preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se amparado pela família e não há evidência de que suas necessidades básicas não estejam sendo supridas. O benefício assistencial não se presta a complementação de renda.

4. Benefício assistencial indevido.

5. Inversão do ônus da sucumbência. Exigibilidade condicionada à hipótese do §3o do artigo 98 do CPC/2015.

6. Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa necessária e dar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.